Tribunal: TJDFT
Processo: 0737878-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Renato Ferreira de Andrade e Vinícius Cecchetto em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que manejam em desfavor dos agravados – Rodrigo do Nascimento de Amaral e Kathiucia Geordane Rocha do Amaral -, acolhera a impugnação à penhora formulada pelos agravados e desconstituíra a penhora incidente sobre o imóvel constituído pela Unidade E, Lote 02, Conjunto 8, da Quadra 15, SMPW/SUL, Brasília/DF, objeto da matrícula no 40305 do 4o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob o prisma de que trata-se de bem de família. Objetivam os agravantes, a seu turno, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, mantendo-se a constrição sobre o imóvel de titularidade dos agravados e determinando-se sua alienação em leilão judicial. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram, em suma, que o imóvel individualizado, sobre o qual incidira a penhora, não constitui bem de família. Sustentaram que os agravados omitem dolosamente o respectivo estado civil, havendo evidências de que o casal encontra-se separado de fato. Pontuaram, outrossim, que os agravados não residem no imóvel nomeado. Registraram que tiveram conhecimento de que o primeiro agravado reside em Águas Lindas de Goiás/GO, conforme se infere de contrato de transformação social coligido aos autos. Mencionaram, demais disso, que o imóvel individualizado, em diversas oportunidades, fora dado em garantia para a obtenção de empréstimos. Salientaram que os agravados nomearam o imóvel à penhora em outra ação manejada em seu desfavor, circunstância que evidencia que o bem não possui natureza residencial, traduzindo reserva de capital por eles mantida. Registraram que parte do crédito executado diz respeito aos honorários advocatícios de sucumbência devidos ao derradeiro agravante, possuindo natureza salarial e alimentar, o que corrobora a legitimidade da constrição do imóvel nomeado. Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Renato Ferreira de Andrade e Vinícius Cecchetto em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que manejam em desfavor dos agravados – Rodrigo do Nascimento de Amaral e Kathiucia Geordane Rocha do Amaral -, acolhera a impugnação à penhora formulada pelos agravados e desconstituíra a penhora incidente sobre o imóvel constituído pela Unidade E, Lote 02, Conjunto 8, da Quadra 15, SMPW/SUL, Brasília/DF, objeto da matrícula no 40305 do 4o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob o prisma de que trata-se de bem de família. Objetivam os agravantes, a seu turno, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, mantendo-se a constrição sobre o imóvel de titularidade dos agravados e determinando-se sua alienação em leilão judicial. Consoante deflui do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade e viabilidade de ser preservada a penhora que recai sobre o imóvel residencial individualizado pelos agravantes como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito que perseguem através do executivo que manejam em desfavor dos agravados, ou se, ao contrário, o imóvel, a par de ser de natureza residencial, é utilizado como residência pelos agravados, qualificando-o como bem de família e tornando-o impenhorável para realização do débito exequendo. Alinhadas essas premissas, a resolução do inconformismo não encerra dificuldade. Consoante asseguram os elementos coligidos aos autos, o imóvel cuja penhora fora determinada constitui a residência dos agravados, que, ademais, são casados entre si, residindo no imóvel em companhia da família. Esses fatos encontram-se positivados nos documentos acostados aos autos, notadamente as certidões firmadas pela oficiala de justiça que cumprira o mandado de verificação expedido no curso do executivo, como se infere do abaixo reproduzido[1]: “Certifico e dou fé que me dirigi ao SMPW Quadra 15, Conjunto 8, Lote 2, Casa E, Park Way, Brasília, DF, em 26/07/2022, às 08:55 e 28/07/2022, às 12:30, onde VERIFIQUEI que a UNIDADE E, DO LOTE 2, DO CONJUNTO 8, DA QUADRA 15, DO SMPW/SUL, BRASÍLIA, DF, NÃO SE ENCONTRA ABANDONADA. Constatei que o referido imóvel se encontra com os seus cômodos mobiliados, com aspecto de habitado. Fui informada pelo Sr. Rodrigo do Nascimento do Amaral, CPF 717.355.851-49 e pela sua mulher, Sra. Kathiucia Geordane Rocha do Amaral, CPF 704.27.811-49, que são proprietários do referido imóvel desde 2015 e desde então residem no local, na companhia de seus filhos menores, Vitor Hugo Rocha Amaral (14 anos) e Helena Rocha Amaral (10 anos). Verifiquei junto aos vizinhos e fui informada pelo Síndico do Condomínio e morador da casa F, Sr. Ricardo de Almeida, que a CASA E é habitada pelo Sr. Rodrigo do Nascimento Amaral e sua mulher, Sra. Kathiucia Geordane Rocha do Amaral, e seus dois filhos menores, há aproximadamente sete anos. Distrito Federal, 08 de agosto de 2022. RUTH CELIA SILVA MATOS SOARES Oficial(a) de Justiça - mat. 310464.” “Aos vinte e oito (28) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às 12:30, nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, em cumprimento ao mandado de Verificação de Abandono expedido pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível de Brasília, extraído dos autos do processo 0712872-07.2018.8.07.0001, Cumprimento de Sentença, eu oficiala de justiça avaliadora, abaixo assinado, dirigi-me ao SMPW Quadra 15, Conjunto 8, Lote 2, Park Way, Brasília, DF, onde VERIFIQUEI que a UNIDADE E, DO LOTE 2, DO CONJUNTO 8, DA QUADRA 15, DO SMPW/SUL, BRASÍLIA/DF, antigo Lote no 02, do Conjunto 69, do Setor MSPW/SUL, Brasília, DF, NÃO SE ENCONTRA ABANDONADA, estando o imóvel com os seus cômodos mobiliados e com aspecto de habitado. Constatei que no referido imóvel residem o Sr. RODRIGO DO NASCIMENTO DO AMARAL, CPF 717.355.851-49, e sua mulher, Sra. KATHIUCIA GEORDANE ROCHA DO AMARAL, CPF 704.217.811-49, na companhia de seus filhos menores, VITOR HUGO ROCHA AMARAL (14 anos) e HELENA ROCHA AMARAL (10 anos). Verifiquei com o Síndico do Condomínio, Sr. Ricardo de Almeida, morador da casa F, o qual declarou que a Casa E está habitada e nela residem o Sr. Rodrigo do Nascimento do Amaral com a sua mulher e seus filhos. Após, lavrei o presente auto que vai devidamente assinado. Ruth Celia Silva Matos Soares Oficiciala de Justiça Avaliadora Matrícula 310464”.. Há que ser registrado que consubstancia verdadeiro truísmo que o Oficial de Justiça usufrui de fé pública para o desenvolvimento de suas atividades funcionais como auxiliar da justiça, ensejando que, promovendo a verificação da situação do imóvel, o ato reveste-se desse predicado. Outrossim, conquanto os agravantes tenham alegado que os agravados encontram-se separados de fato, não positivaram essa assertiva, sobejando válida a certidão de casamento coligida aos autos[2]. Demais disso, em consonância com as certidões dos cartórios de registro de imóveis[3] coligidas aos autos do cumprimento de sentença subjacente, os agravados não são proprietários de nenhum outro imóvel no Distrito Federal. Há que ser assinalado, demais disso, que, em consonância com a certidão imobiliária do bem, os agravados ofertaram o imóvel em garantia ao contrato de financiamento para aquisição do próprio imóvel[4]. Dessas inexoráveis inferências resplandece que o imóvel, detendo natureza residencial, consubstanciando o local de residência dos agravados e de sua família, qualifica-se como bem de família. Qualificando-se o imóvel como bem de família, usufrui da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90[5], inclusive porque não se enquadram os débitos em execução, inclusive a parte que diz respeito a honorários advocatícios de sucumbência, nas ressalvas que legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o daquele mesmo instrumento legal. Merece ser destacado que, de acordo com as previsões albergadas pela Lei no 8.009/90, é prescindível que o imóvel a ser alcançado pelo benefício da impenhorabilidade seja o único imóvel de propriedade do devedor ou que nele resida. Com efeito, a lei estabelecera duas condições para que o imóvel seja considerado impenhorável, a saber: que o bem seja residencial e que sirva de moradia para a parte executada e sua família. Comentando o tema Ricardo Arcoverde Credie[6] pontua o seguinte: “Todas as residências estão protegidas pela imunidade à penhora, sem que se cogite da sua valia, desde que se configurem como bens de família na forma da Lei no 8.009, de 1990. Dois os supostos de direito material para que a residência da família não seja apreendida judicialmente: o prédio deve ser residencial e, além, o grupo deverá estar residindo nele efetivamente.” Assim é que, ostentando natureza residencial e nele residindo o excutido, compreende-se que está salvaguardado, pois destinado à residência da entidade familiar, e, porque a proteção destina-se a salvaguardar o direito à moradia como inerente à dignidade humana. O que sobeja vigendo no momento é intangibilidade legalmente assegurada ao imóvel, pois, conforme pontuado, o imóvel constritado é destinado à moradia dos agravados e de sua família, ensejando que seja preservado pelo manto assegurado pelo legislador. Esse é o entendimento há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE DE SE PROVAR QUE O IMÓVEL PENHORADO É O ÚNICO DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR. PRECEDENTES. 1. Recurso especial interposto contra acórdão segundo o qual: a) de acordo com a exceção prevista no art. 3o, VI, da Lei no 8.009/90, é possível a penhora sobre bem de família, visto tratar-se de execução de indenização por ato ilícito; b) comprovada a existência de propriedade sobre mais de um imóvel, tem-se por desconfigurada a hipótese de bem familiar. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que: - ‘As exceções aos benefícios da Lei 8.009/1990 são as previstas nos seus arts. 3o e 4o, nestes não constando a circunstância de a penhora ter sido efetuada para garantia de dívida originária de ação de indenização por ato ilícito, em razão de violação a normas de trânsito que gerou acidente de veículos’ (REsp no 64342/PR, 4a Turma, Rel. Min. César Asfor Rocha). – ‘A circunstância de o débito originar-se da prática de ilícito civil, absoluto ou relativo, não afasta a impenhorabilidade prevista no artigo 1o da Lei 8.009/90’ (REsp no 90145/PR, 3a Turma, Rel. Min. Eduardo Ribeiro). 3. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família (Lei no 8.009/90), não é necessária a prova de que o imóvel em que reside a família do devedor é o único. Isso não significa, todavia, que os outros imóveis que porventura o devedor possua não possam ser penhorados no processo de execução.4. ‘É possível considerar impenhorável o imóvel que não é o único de propriedade da família, mas que serve de efetiva residência’ (REsp no 650831/RS, 3a Turma, Rela Mina Nancy Andrighi). ‘O imóvel onde reside a família do devedor não é passível de arresto, ainda que existam outros bens imóveis, cuja destinação não ficou afirmada nas instâncias ordinárias, para permitir a aplicação do art. 5o, par. único da Lei 8.009/9.’ (REsp no 121727/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar). 5. Precedentes das egrégias 1a, 2a, 3a e 4a Turmas desta Corte Superior. 6. Recurso especial provido.” (REsp 790.608/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 27/03/2006, p. 225, REPDJ 11/05/2006, p. 167) “CIVIL. IMÓVEL RESIDENCIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. 1. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família, não é necessário que se prove que o imóvel em que reside a família do devedor seja o único. 2.Agravo regimental provido.” (AgRg no Ag 1281482/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 01/07/2010) “PENHORA - IMÓVEL DESTINADO A RESIDÊNCIA DA ENTIDADE FAMILIAR. Impossibilidade de sequer cogitar-se de renuncia ao beneficio instituído pela Lei 8.009/90, com base em que o bem foi indicado pelo executado, se essa indicação fez-se antes daquela Lei.Não revela a circunstancia de não se ter provado que o imóvel e o único, pois a Lei não contem tal exigência.” (REsp 84.991/PR, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, 3a T., unânime, DJ 06/05/96, p. 14.416) “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. PROPRIEDADE DE MAIS DE UM IMÓVEL. RESIDÊNCIA- É possível considerar impenhorável o imóvel que não é o único de propriedade da família, mas que serve de efetiva residência. - Recurso especial provido.” (REsp no 435357/SP, 3a Turma, Rela Mina Nancy Andrighi, DJ de 03/02/2003) “PENHORA - IMOVEL DESTINADO A RESIDENCIA DA ENTIDADE FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE SEQUER COGITAR-SE DE RENUNCIA AO BENEFICIO INSTITUIDO PELA LEI 8.009/90, COM BASE EM QUE O BEM FOI INDICADO PELO EXECUTADO, SE ESSA INDICAÇÃO FEZ-SE ANTES DAQUELA LEI. NÃO REVELA A CIRCUNSTANCIA DE NÃO SE TER PROVADO QUE O IMOVEL E O UNICO, POIS A LEI NÃO CONTEM TAL EXIGENCIA.” (REsp 84.991/PR, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/03/1996, DJ 06/05/1996, p. 14416) “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA EFETIVADA. BEM DE FAMILIA. INCIDENCIA DA LEI N. 8.009/90. LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. PROVIMENTO. - E INQUESTIONAVEL A IMPENHORABILIDADE DO UNICO BEM IMOVEL UTILIZADO PELO CASAL OU ENTIDADE FAMILIAR, QUANTO MAIS SE A PENHORA JA FORA EFETUADA NA VIGENCIA DA LEI N. 8.009/90. - A SIMPLES EXISTENCIA DE UM OUTRO IMOVEL REGISTRADA COMO DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA REFERIDA LEI, MAXIME SE O MENCIONADO BEM TIVER SIDO ALIENADO ANTES DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO, AINDA QUE A VENDA NÃO TENHA SIDO REGISTRADA NO CARTORIO. - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp 66.178/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 13/05/1996, DJ 19/08/1996, p. 28488) O mesmo posicionamento é perfilhado pela jurisprudência, consoante se afere dos julgados adiante sumariados: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LEI 8.009/90. A LEI PROTEGE O IMÓVEL EM QUE A FAMÍLIA RESIDE, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE OUTROS. IMPENHORABILIDADE DO BEM RATIFICADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação Cível No 70056473150, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Harzheim Macedo, Julgado em 31/10/2013) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERE A BAIXA DA PENHORA EM IMÓVEL CONSIDERADO BEM DE FAMÍLIA, MANTENDO-SE A ORDEM DE PENHORA NOS OUTROS DOIS IMÓVEIS. EXEQUENTE QUE APONTA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SER O BEM DE FAMÍLIA E A EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS EM NOME DOS AGRAVADOS. PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O IMÓVEL SERVE DE RESIDÊNCIA DOS EXECUTADOS, SENDO SEDE DA EMPRESA AGRAVADA. DESNECESSIDADE DE PROVA DE QUE É O ÚNICO BEM DE PROPRIEDADE DO CASAL.BENEFÍCIO GARANTIDO PELA QUALIDADE DE MORADIA.PRECEDENTES. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. ‘Para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família, não é necessária a prova de que o imóvel em que reside a família do devedor é o único de sua propriedade.’ (STJ - Resp 988915/SP, rel.Min. Raul Araújo, 4a Turma, J.15/05/2012, DJe 08/06/2012).” (TJ-RS - AI - 1414671-7 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina, Relator: Elaine Harzheim Macedo, Data de Julgamento: 31/10/2013, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/11/2013) Alinhados esses argumentos e aferido que o imóvel no qual reside os agravados se qualifica como bem de família, sendo, portanto, acobertado pela intangibilidade assegurada pelo legislador, torna-se impassível de constrição. Defronte o aduzido, a argumentação desenvolvida pelos agravantes resplandece desguarnecida de verossimilhança, obstando sua contemplação com o efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato Intimem-se. Brasília-DF, 17 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 133477967 - Pág. 1 (fl. 510) e ID Num 133477968 - Pág. 1 (fl. 510) – ação principal. [2] - ID Num. 118978695 - Pág. 1 (fl. 487) – ação principal. [3] - ID Num. 106577984 - Pág. 1 a ID Num. 106581000 - Pág. 1 (fls. 435/444). [4] - ID Num. 106581001 - Pág. 3 (fl. 447) – ação principal. [5] - “Art. 1o - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” [...]” [6] - CREDIE, Ricardo Arcoverde, Bem de Família, Ed. Malheiros, 2000, pág. 17.